Tribunal: TJDFT
Processo: 0704708-49.2025.8.07.0020
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. A embargante alega contradição, reconhecendo que a ausência de informação clara e ostensiva sobre o valor específico dos honorários médicos cobrados, em desrespeito ao art. 6o, III e art. 54, § 4o, do CDC, torna nula a cobrança, independentemente da cláusula genérica de "contrato padrão".
2.O acórdão considerou que “3. Se o paciente foi admitido na emergência, tendo a recorrida assinado o termo de autorização para cobrança de honorários médicos (ID 77459397 - Pág. 86/87) na especialidade de cirurgia pediátrica, não há que se falar em desconhecimento da obrigação, sendo legítima a cobrança efetuada pelo hospital, pelo exercício regular de direito. Repare-se que o referido termo assinado pela autora trazia como título, em letras grandes, “TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA COBRANÇA DE HONORÁRIOS MÉDICOS”.
3. Não há omissão ou contradição quando o acórdão externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante.
4. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
5. O artigo 93, IX, da CF/1988 exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber).
6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.